Tribunal: TJDFT
Processo: 0756477-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0756477-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RG NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Agravo interno interposto por RG NEGÓCIOS, em 28.9.2020, contra a decisão colegiada de inadmissão de recurso inominado, em razão da deserção (Acórdão n. 1276890, publicado em 04.09.2020). Nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (CPC, Art. 932, II). Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito